Tribunal: TJMT
Processo: 1001664-03.2020.8.11.0055
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001664-03.2020.8.11.0055
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Aposentadoria por Tempo de Contribuição (Art. 55/6), Aposentadoria]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[IZAIAS DOMINGOS - CPF: 555.478.269-87 (RECORRIDO), CRESLAINE MACIEL PEGO - CPF: 045.103.031-14 (ADVOGADO), DIRETOR EXECUTIVO DO SERRAPREV (JUIZO RECORRENTE), CARLOS RAIMUNDO ESTEVES - CPF: 570.031.491-68 (ADVOGADO), RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 000.198.121-83 (ADVOGADO), RENNAN PAIVA DA SILVA CAMPOS - CPF: 034.942.891-31 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (JUIZO RECORRENTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (JUIZO RECORRENTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), RAONY CRISTIANO BERTO - CPF: 725.783.351-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — ATO OMISSIVO — CONSTATAÇÃO — PEDIDO ADMINISTRATIVO — MANIFESTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO SOBRE O PEDIDO — IMPRESCINDIBILIDADE.

A omissão da Administração em decidir o requerimento de aposentadoria por tempo de contribuição, em prazo razoável, viola direito líquido e certo do administrado.

Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Reexame da sentença (Id. 67101962) proferida em mandado de segurança.

Na inicial, é alegado que:
i
) Izaias Domingos é servidor do Município de Tangará da Serra, admitido 12 de março de 2002, e exerce o cargo de
professor
;
ii
) na data de 3 de junho de 2019, apresentou requerimento de aposentadoria por tempo de contribuição; e,
iii
) “
até a presente data não houve qualquer decisão ou justificativa por parte da impetrada ou da Administração Pública
” (Id. 67101487, fls. 3).

A pretensão é de que a autoridade apontada coatora analise o pedido administrativo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Ferreira Rocha (Id. 68006452), opina pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Isto posto, e por tudo mais que dos autos consta, julgo parcialmente procedente o presente
writ
, e concedo a segurança impetrada por Izaías Domingos reconhecendo o direito do impetrante a informações sobre seu pedido administrativo de aposentadoria, o qual deve ser concluído no prazo de 30 dias.

Oficie-se imediatamente a autoridade impetrada e a Assessoria Jurídica da Municipalidade de Tangará da Serra - MT, nos termos do artigo 13 da Lei 12.016/2009.

[...]

Isento de custas, na forma da Lei. Honorários advocatícios, incabíveis na espécie (Súmula 512 do STF).

Certificado o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias e então arquivem-se os autos. [...] (Id. 67101962, fls. 3/4).

Izaias Domingos impetrou mandado de segurança contra ato acoimado de ilegal praticado pela Diretora Executiva do Instituto Municipal da Previdência Social dos Servidores de Tangará da Serra – SERRAPREV, consistente na omissão da Administração em analisar requerimento administrativo de aposentadoria por tempo de contribuição.

É certo que o ato omissivo viola garantia constitucional, porquanto o artigo 5o, XXXIII, da Constituição da República Federativa do Brasil expressamente estabelece: “
todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei
, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado
”. [sem negrito no original]

A omissão da Administração em decidir o
requerimento de aposentadoria por tempo de contribuição
, está devidamente comprovada, porque o requerimento administrativo foi realizado na data de 3 de junho de 2019 (Id.

67101490, fls. 1) e até a data de impetração do mandado de segurança, em 26 de maio de 2020, não havia decisão a respeito.

A Lei Orgânica do Município de Tangará da Serra, assegura ao servidor o direito de petição e fixa o prazo para análise e decisão dos requerimentos administrativos:

Art. 138.
Todos têm direito a receber dos órgãos públicos municipais, informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestados no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de responsabilidade
, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade ou das instituições públicas, no mesmo prazo deverão atender as requisições judiciais se outro não for fixado pelo juiz. [...]. [sem negrito no original]

Por conseguinte, é imprescindível a fixação de prazo razoável para que a Administração se manifeste a respeito do requerimento:

[...] se a autoridade administrativa, sem motivação, não observa o prazo legal para o fornecimento das informações requeridas, pode-se impetrar mandado de segurança para que ela seja compelida ao fornecimento das informações, em tempo razoável, nos termos do art.
1o
da Lei n.
12.016
/2009. [...]. (STJ, Primeira Turma, RMS 32442/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 26 de outubro de 2010).

[...] A omissão da Administração em decidir o requerimento de emissão de certidões de crédito, em prazo razoável, viola direito líquido e certo do administrado.

Segurança indeferida em relação à Juari Antonio do Sacramento, e deferida, em parte, quanto a Emiliano Francisco de Souza. (TJ/MT, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, mandado de segurança 16569/2016, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 16 de setembro de 2016).

[...] Orientação jurisprudencial assente nesta Corte de que
a injustificada demora no trâmite dos procedimentos administrativos configura lesão a direito subjetivo individual, passível de determinação, pelo Poder Judiciário, de prazo razoável para fazê-lo
. [...]. (TRF1, Sexta Turma, remessa necessária em mandado de segurança 55579-93.2013.4.01.3400, relator Desembargador Federal Kassio Nunes Marques, julgamento em 26 de janeiro de 2015).

Essas, as razões por que voto no sentido de ratificar a sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021